Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-24.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. IMPROCEDENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça.
2. Caso em que o pedido formulado na ação de busca e apreensão, referente ao veículo objeto do contrato de financiamento em execução, foi julgado improcedente.
3. A improcedência do pedido de busca e apreensão e a determinação da restituição do veículo em favor do devedor fiduciário não implicam a quitação do contrato.
4. Diante da restituição do veículo em favor do devedor fiduciário, ainda que a obrigação de devolução do veículo tenha sido convertida em perdas e danos, não se pode impedir a execução do contrato de financiamento, mormente quando o próprio devedor admite ter pagado apenas parte das prestações.
5. Apelação conhecida e provida.